Tribunal: TJSP
Processo: 0023766-53.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do paciente de que fosse determinada a sua progressão para o regime semiaberto ou concedido o livramento condicional. Não conhecimento. Ausência de interesse processual. Via eleita inadequada. Inexistência de ilegalidade flagrante. Pedido que deve ser manejado perante o juízo da execução penal, para que haja a regular análise dos requisitos objetivo e subjetivo. No caso

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do paciente de que fosse determinada a sua progressão para o regime semiaberto ou concedido o livramento condicional. Não conhecimento. Ausência de interesse processual. Via eleita inadequada. Inexistência de ilegalidade flagrante. Pedido que deve ser manejado perante o juízo da execução penal, para que haja a regular análise dos requisitos objetivo e subjetivo. No caso concreto, ainda, parte do pedido se encontra prejudicada, tendo em vista o deferimento da progressão ao regime semiaberto, conforme informado pelo magistrado a quo. Não conhecimento da impetração.